Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-89.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma branca. Efeito suspensivo. Internação.

1 – Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - As provas – depoimento das vítimas e da policial, somado ao reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, observadas as formalidades do art. 226 do CPP, e a confissão dos adolescentes – são suficientes de que os apelantes são os autores dos atos infracionais equiparados ao crime de roubo circunstanciado.

3 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no ato infracional análogo ao crime de roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma.

4 - A gravidade dos atos infracionais – análogos a roubos cometidos em concurso de pessoas e com emprego de arma branca –, e a reiteração delitiva dos adolescentes, evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.

5 - Apelação não provida.